Tribunal: TJDFT
Processo: 0704545-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704545-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIOS DE PAULO ALFREDO MACHADO E MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO REPRESENTANTE: PAULO VANDEMBRANDE MACHADO RIBEIRO AGRAVADO: ANTONIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO, JOAO RIBEIRO DE SOUZA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelos ESPÓLIOS DE PAULO ALFREDO MACHADO E MARIA TELMA RIBEIRO MACHADO contra a decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento n. 0722389-93.2019.8.07.0003, movida em face de ANTÔNIO MANOEL FERREIRA DO NASCIMENTO E OUTROS, indeferiu a tutela de urgência que visava reintegrar o autor na posse do imóvel em litígio. Nas razões recursais (ID 14571167), narram tratar-se de demanda com o escopo de reaver a posse do bem, locado pelo segundo ao primeiro agravado, de forma precária, uma vez ter o Sr. João Ribeiro se apresentado indevidamente como proprietário do bem. Alegam ser o Sr. João Ribeiro ex-companheiro de sua genitora, que era detentora da administração dos bens deixados pelo espólio do seu genitor. Afirmam ter o indigitado agravado ocultado a morte da genitora do recorrente e passado a administrar os bens em proveito próprio a partir de uma procuração falsificada. Sustentam ter ocorrido a locação do imóvel em litígio em 2017, após o falecimento de sua mãe, restando manifestas a nulidade do contrato e a precariedade da posse questionada, mormente ante a inexistência de boa-fé contratual. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, postulam o deferimento da antecipação da tutela recursal a fim de reintegrar os Espólios representados pelo agravante, no imóvel localizado na EQNM 2/4, Lote 05, Loja térrea e subsolo, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa. Alternativamente, pleiteiam que o primeiro agravado deposite os alugueres em Juízo. No mérito, requerem a confirmação da liminar. Preparo devidamente efetuado (ID 14571172). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, os agravantes pleiteiam, em sede de antecipação de tutela recursal, a reintegração na posse do imóvel em litígio, em razão de supostamente o segundo agravado ter locado o bem, ao primeiro recorrido, de posse de uma procuração falsificada. Neste momento, entretanto, não se mostra razoável o atendimento ao pedido. Imperioso ressaltar, conforme salientado pelo juízo a quo, que os recorrentes deixaram de trazer provas suficientes para comprovar suas alegações, como por exemplo a cópia da suposta procuração falsificada. Assim, torna-se rasa qualquer alegação de indícios de falsidade, fundamentada apenas nos fatos apresentados unilateralmente pelos autores. Ademais, deixo de vislumbrar a urgência do pleito, porquanto, como narram os recorrentes, o bem se encontra alugado há mais de três anos, não configurando risco imediato ao processo ou dano de difícil reparação. Neste contexto, em uma análise perfunctória, prudente seja a questão dirimida por ocasião do mérito, após a instauração do contraditório, quando se poderá melhor examinar os argumentos das partes. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 28 de fevereiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator